Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-71.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CÍVEL. IPTU/TLP. DÉBITO ANTERIOR À POSSE DO ADQUIRENTE. DIREITO DE EXIGIR RESSARCIMENTO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 346, II, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O parágrafo único do artigo 997 do Código Civil dispõe que “[é] ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato”. Já o parágrafo único do artigo 999 estabelece que “[q]ualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas no artigo antecedente”.
2. É válida a citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio que firmou instrumento particular para cessão das cotas a terceiro, mas não promoveu a devida alteração do contrato social (ID 72595779 e 72595780). Destaque-se, inclusive, que, de acordo com a certidão expedida pela Junta Comercial em 9/10/2024 e com a procuração outorgada nos autos em 6/3/2025 o citando é sócio administrador da empresa (ID 72595357 - Pág. 1 e 72595357 - Pág. 1). Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
3. Na hipótese, a autora adquiriu, em 25/8/2020, os direitos relativos ao imóvel e, em 27/12/2023, pagou dívidas de IPTU/TLP dos anos de 2010 a 2016, período em que a ré era a proprietária do bem (ID 72595333 a 72595336).
4. O inciso III do artigo 346 do Código Civil estabelece que “[a] sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: (...) do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte”.
5. Apesar de o adquirente do imóvel sub-rogar-se na obrigação de pagar o IPTU/TLP perante a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (artigo 130 do CTN), é resguardado “o direito de cobrar de quem era proprietário ao tempo da sua constituição, sob pena de enriquecimento sem causa do verdadeiro devedor”.
6. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que condenou a ré a ressarcir o valor pago pela autora a título de IPTU/TLP dos anos de 2010 a 2016, período em que era a proprietária do bem
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 300 (trezentos reais).